Tribunal: CARF
Processo: 12995.000002/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/10/2002
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se conhece de matéria que não tenha constado da acusação fiscal, por estranha à lide.
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que comprove as exceções previstas em lei. Na ausência de prova de situação permissiva da apresentação a destempo, os documentos não podem ser conhecidos.
DECADÊNCIA.
É de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido feito, o prazo para a constituição do crédito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO. PROVA.
A responsabilidade tributária é do contribuinte, a menos que comprove a operação de sucessão e, ainda, que o adquirente teria continuado a explorar a atividade empresarial e que o alienante não teria prosseguido nessa exploração.
OPÇÃO PELO SIMPLES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DOS EMPREGADOS.
A opção pelo Simples não elide a responsabilidade sobre a retenção e o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelos empregados.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e principal, a aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o, e 35, inc. II, da mesma lei.
JUROS. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf no 4.)

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12995.000002/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.775 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
KARVACO - COMERCIAL DE MADEIRAS IMP. E EXP. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/10/2002
CONHECIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se conhece de matéria que não tenha constado da acusação fiscal, por
estranha à lide.
CONHECIMENTO.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que comprove
as exceções previstas em lei. Na ausência de prova de situação permissiva da
apresentação a destempo, os documentos não podem ser conhecidos.
DECADÊNCIA.
É de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido feito, o prazo para a constituição do crédito
tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO. PROVA.
A responsabilidade tributária é do contribuinte, a menos que comprove a
operação de sucessão e, ainda, que o adquirente teria continuado a explorar a
atividade empresarial e que o alienante não teria prosseguido nessa exploração.
OPÇÃO PELO SIMPLES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A
CARGO DOS EMPREGADOS.
A opção pelo Simples não elide a responsabilidade sobre a retenção e o
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelos empregados.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
APLICAÇÃO
LEI
No
8.212/1991,
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
MP
449/2008,
CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE
04 DE DEZEMBRO DE 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12995.000002/2010-11
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.775 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12995.000002/2010-11

Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais
benéfica, leva em conta a natureza da exação, e não a sua nomenclatura. Em se
tratando de lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória e
principal, a aplicação da multa prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991,
deve retroagir para beneficiar o contribuinte se resultar menor do que a soma
das multas previstas nos artigos 32, §§ 4o e 5o, e 35, inc. II, da mesma lei.
JUROS. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf no 4.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, da matéria
estranha à lide e dos documentos juntados em sede de recurso, rejeitar as preliminares e dar-lhe
parcial provimento para reconhecer a decadência dos períodos até 11/1998, inclusive, e para
determinar o cálculo da multa com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de
dezembro de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias descontadas dos
empregados, mas não recolhidas ao Erário, no período de 10/1998 a 10/2002.
O contribuinte apresentou defesa (e-fls. 109 a 118) que foi considerada
improcedente (e-fls. 131 a 136).
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.775 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12995.000002/2010-11

Manejou-se recurso voluntário (e-fl. 156 a 175) em que se solicitou a juntada de
documentos não apresentados quando da impugnação e o retorno dos autos para que a autoridade
julgadora de primeira instância sobre eles se pronunciasse, porquanto seriam suficientes para
comprovar as alegações da defesa. Além disso, alegou-se:
a) a ausência de responsabilidade em face da venda do estabelecimento filial;
b) que o estabelecimento matriz da empresa encontrava-se inativo desde 1998,
não tendo havido fatos geradores de contribuição previdenciária desde então;
c) que os débitos anteriores a 1998 do estabelecimento matriz e os débitos da
filial foram parcelados;
d) que a partir de janeiro de 2002, a empresa passou a ser optante pelo Simples;
e) que a autuação não considerou valores recolhidos pela empresa no período;
f) que o arbitramento levado a efeito está completamente dissociado da
realidade fática;
g) que a multa exigida é inconstitucional;
h) que a multa deve ser excluída ou reduzida a 20%;
i) a impossibilidade de juros calculados à taxa Selic.
Ao recurso, negou-se seguimento por ausência de depósito recursal, óbice
superado com o advento da Súmula Vinculante no 21.
Apreciado o apelo, esta turma resolveu converter o julgamento em diligência (e-fl.
491) a para que a autoridade preparadora esclarecesse sobre a existência e extensão dos pedidos
de parcelamentos referidos pelo contribuinte.
Em resposta, a unidade preparadora informou não existir registro de inclusão dos
débitos deste processo em parcelamento (e-fl. 496).
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo; porém, não conheço das alegações de ofensas a princípios
constitucionais, por força as Súmula Carf no 2. Também não conheço das alegações acerca do
arbitramento porque não guardam pertinência com o lançamento, que se baseou tão-somente nas
informações prestadas pelo contribuinte em Gfip, não se lhe aplicando qualquer modalidade de
arbitramento.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.775 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12995.000002/2010-11

1
Do conhecimento dos documentos apresentados após a impugnação
O recorrente pugnou pela admissão de documentos juntados ao recurso
voluntário, mas não apresentados à autoridade julgadora de primeira instância. Solicitou,
preliminarmente, que os autos retornassem à autoridade a quo para que os documentos fossem
ali apreciados e nova decisão fosse proferida. Alternativamente, que fossem admitidos e
considerados no julgamento do recurso voluntário.
Não há previsão, na norma processual administrativa, para o retorno dos autos à
primeira instância porque não houve vício algum na decisão dela emanada. No momento da
análise da defesa do contribuinte, a autoridade julgadora precedente considerou todos os
argumentos e documentos carreados.
Quanto a admitir-se novos documentos juntados ao recurso voluntário, o
recorrente justificou-se dizendo tratar-se de motivo de força maior, porquanto a empresa estaria
inativa e seu sócio-gerente seria muito idoso; porém, não demonstrou a impossibilidade da
apresentação oportuna e nem a ocorrência de motivo de força maior, como exige a alínea a do §
4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. O fato de a empresa estar inativa não
a desobriga de manter em boa guarda a documentação empresarial, tampouco a situação pessoal
do sócio-gerente pode ser invocada como razão de força maior se não for comprovado o nexo
entre essa condição e a impossibilidade de apresentar os documentos. Desse modo, dou por
preclusa a documentação apresentada a destempo e dela não conheço.
Ainda que se admitisse os documentos, percebo que a finalidade probatória deles,
informada pelo próprio recorrente, não poderia socorrê-lo. O recorrente assim justificou a
necessidade da autuação da documentação (e-fl. 157):
O exame dos documentos juntados fará provar as alegações já trazidas na Defesa
oportunamente apresentada, quais sejam:
1 - que o estabelecimento matriz da contribuinte encontra-se sem qualquer tipo de
atividade desde 1998, o que se constata das fotocópias das RAIS negativas, do livro de
registro de empregados e das declarações simplificadas da pessoa jurídica informando a
inatividade desde aquele ano; tais circunstâncias implicam em demérito de cobrança
através do arbitramento ocorrido nesta NFLD, eis que está comprovado que a matriz
não teve fatos geradores de contribuições previdenciárias desde 1998. (Sem grifo no
original.)
2 — que a contribuinte optou pelo REFIS quanto aos débitos pendentes perante o INSS
no período de 1996 até 2001, e, posteriormente, tais débitos foram transferidos para o
PAES, juntamente com as competências 2002 e 2003, inclusive da filial, o que se
comprova pelas declarações de débitos incluídos no referido programa, termo de opção
e autorização do próprio INSS para que a empresa regularizasse sua situação através do
parcelamento especial, mantido em dia pela contribuinte até a presente data.
Observe-se que o presente lançamento não se referiu a fatos ocorridos no
estabelecimento matriz. Embora conste, dos levantamentos efetuados pela Autoridade
Lançadora, a apuração de um único débito do estabelecimento matriz, relativo a 06/1999, no
valor principal de R$ 6,95, ele não constou do lançamento, que ficou adstrito aos débitos
apurados no estabelecimento filial, no valor principal de R$ 8.437,83 (e-fls. 3 e 20). Assim, o
fato de o estabelecimento matriz ter permanecido inativo, o que já havia sido constatado pela
Autoridade Lançadora (e-fl. 45), em nada afetou o lançamento.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.775 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12995.000002/2010-11

Quanto aos termos de opção por parcelamento, a autoridade preparadora
esclareceu (e-fl. 496), em diligência, que os débitos do presente processo não foram incluídos em
parcelamento algum.
2
Da decadência
Observo que o lançamento foi aperfeiçoado em 28/10/2004 (e-fl. 137) e que não
há registro de recolhimento de contribuição previdenciária no ano de 1999 (e-fls. 67 a 69).
Portanto, consoante a regra decadencial do art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional,
constato, de ofício, que se encontram decaídos todos os período até 11/1998, inclusive.
3
Da alegada venda do estabelecimento filial
O recorrente alegou que vendera o estabelecimento filial em março de 2001, mas
não há prova alguma nos autos dessa operação. Não apresentou alteração contratual nem a baixa
nos cadastros fiscais. Nos termos do art. 133 do Código Tributário Nacional, caberia ao alegante
comprovar a transação societária e, ainda, que o adquirente teria continuado a explorar a
atividade empresarial e que o alienante não teria prosseguido nessa exploração. Somente assim a
responsabilidade do recorrente poderia ser excluída. Diante da falta de provas, não há como
acatar a alegação do recorrente.
Além disso, os valores lançados foram integralmente extraídos das Gfip
apresentadas pelo contribuinte para o estabelecimento filial, descabendo, pois, a alegação de que
os valores seriam inidôneos porquanto derivados de confissão de dívida.
4
Da opção pelo Simples
Quanto à alegação de ser, o recorrente, optante pelo Simples, isso em nada
influencia no presente lançamento, que trata das contribuições retidas dos empregados mas não
vertidas ao Erário, contribuições essas não incluídas na sistemática do Simples. Sem razão o
recorrente.
5
Do aproveitamento dos valores recolhidos pelo contribuinte
Quanto ao aproveitamento dos valores recolhidos, o recorrente alegou que a
Autoridade Lançadora os desconsiderou. Entretanto, as poucas guias identificadas nos sistemas
foram devidamente deduzidas dos débitos declarados em Gfip, como se constata do
Discriminativo Analítico de Débito (e-fls. 6 a 14). Sem razão o recorrente.
6
Da multa
O recorrente alegou que, em face da retroatividade benigna, a multa deveria ser
calculada à razão de 20%, como estabelece o art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ocorre que o dispositivo referido pelo recorrente diz respeito à multa de mora, e não à multa de
ofício, que é o caso dos autos.
Portanto, por se tratar de lançamento de ofício, não é o caso de se aplicar o art. 61
da Lei no 9.430, de 1996, mas o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que reporta ao art. 44 da lei
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.775 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12995.000002/2010-11

no 9.430, de 1996, aí incluindo eventual multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relacionada à omissão dos valores lançados na declaração constitutiva.
Entretanto, nessa hipótese de modificação da penalidade, aplica-se o princípio da
retroatividade benigna em face do que dispõe na alínea “c” do art. 106 do Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, considerando que a multa do presente lançamento foi fundada no inc. II
do art. 35, cujo percentual varia de 12% a 100%, a depender da fase processual, deve-se, quando
da liquidação, compará-la com a multa prevista na legislação inovadora para se atribuir o valor
mais benéfico ao contribuinte. É o que estabelece a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de
dezembro de 2009:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
Nego provimento ao recurso, mas determino que a multa seja calculada nos
termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
7
Dos juros calculados com base na Selic
O recorrente insurgiu contra a incidência de juros calculados com base na Taxa
Selic. Rejeito a alegação com fundamento na Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2), dos documentos apresentados somente
quando do recurso voluntário e da matéria estranha à lide, rejeitar as preliminares e dar-lhe
parcial provimento para reconhecer a decadência dos períodos até 11/1998, inclusive, e para
determinar o cálculo da multa com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de
dezembro de 2009.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.775 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12995.000002/2010-11

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital